Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO (CPC, ART. 924, III). EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEPENDÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBOS OS PROCESSOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. AFERIÇÃO. RECURSOS REPETITIVO – TEMA 587 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Colocado termo à execução via de provimento autônomo sob o prisma da ilegitimidade do executado para compor a angularidade passiva da lide, deve o exequente, na conformidade do princípio da causalidade, sofrer a incidência de honorários de sucumbência se a parte executada acorrera ao processo executivo e constituíra advogado, participando do trânsito procedimental, pois sucumbira na pretensão que formulara (CPC, art. 85, §§1o e 2o).

2. Aperfeiçoada a relação processual, determinando que o executado, citado, acorresse aos autos da execução e participasse do trânsito processual via do patrono que constituíra, formulando pedidos na defesa dos seus interesses, extinta a execução pelo reconhecimento da sua ilegitimidade, ao exequente devem ser imputados os encargos inerentes à sucumbência e o pagamento de verba honorária a ser revertida ao patrono do excutido, porquanto, tendo protagonizado a deflagração da relação processual, o princípio da causalidade impõe que lhe sejam carreados os ônus derivados da relação que deflagrara e da frustração da pretensão que formulara.

3. Os embargos à execução consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual com todos os contornos e efeitos inerentes à ação, de forma que, extinta a execução embargada anteriormente à resolução da lide incidental em razão do reconhecimento, pelo exequente, da ilegitimidade passiva do executado, enseja a fixação de verba honorária de sucumbência independente, sendo cabível a fixação de nova verba ao serem resolvidos os embargos, pois cumuláveis, com a ressalva de que não podem ultrapassar o percentual máximo estabelecido pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; STJ, Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 587).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.